Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-52.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO PELO PERÍODO UTILIZADO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 17.258,36, referente à entrada para aquisição do veículo, mais pagamento adicional e multas, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para rescindir o contrato de compra e venda do veículo e condenar os requerentes a pagar à parte requerida R$ 22.000,00, a título de compensação ao tempo em que permaneceram na posse do veículo.
2. O fato relevante. Na origem, narram os recorrentes que celebraram contrato de compra e venda com o recorrido para aquisição de um veículo, o qual foi apreendido em 22/6/2024 em razão de débitos existentes referentes a multas e impostos. Informam que tiveram que arcar com o pagamento do débito, contudo, alegam que antes mesmo da liberação do veículo do depósito, a parte recorrida alienou o bem a terceiro, sem a prévia rescisão contratual, causando-lhes prejuízos materiais e morais, uma vez que o primeiro requerente precisou alugar outro veículo, pelo período de três meses, para o seu trabalho como motorista de aplicativo. Em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados inteiramente procedentes os pedidos de indenização a título de dano material e moral, e improcedente o pedido contraposto, sob o argumento de não haver previsão contratual nem amparo legal para a compensação a título de “aluguel” pelo tempo de posse do veículo, além de configurar em enriquecimento ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas consistem na análise se é cabível: (i) a indenização a título de danos materiais (danos emergentes) e danos morais; (ii) a compensação em pecúnia pelo tempo de posse do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, é incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Polo Sedan, Placa JIX 4672, por R$ 35.000,00 e que apenas foram pagos R$ 14.500,00, sendo R$ 12.000,00 de entrada e R$ 2.500,00 de prestações. Também restou demonstrado que os recorrentes não adimpliram com as prestações no valor de R$ 1.000,00 cada, de setembro/2023 a fevereiro/2024 e de abril/2024 a junho/2024, fato que não foi por eles especificamente impugnado.
5. Correta, portanto, a rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante, sendo devida a devolução do bem ao antigo proprietário e a restituição dos valores pagos pelos compradores, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Além disso, é fato incontroverso que os recorrentes estavam inadimplentes e permaneceram na posse do veículo, dele usufruindo sem a devida contraprestação, razão pela qual mostra-se cabível o arbitramento de aluguéis, nos termos fixados na sentença combatida, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Cumpre ressaltar que os aluguéis fixados são necessários para recompor o prejuízo suportado pelo recorrido que não obteve a contraprestação devida ao mesmo tempo que se viu privado do uso do bem, sendo devidos ainda que não haja previsão específica no termo contratual.
6. No que se refere aos danos materiais emergentes, alegam os recorrentes que a parte recorrida alienou o bem a terceira pessoa, logo após a apreensão do bem e sem a prévia comunicação por meio de rescisão contratual (ID 70029980), causando-lhe prejuízos materiais, pois o primeiro requerente precisou alugar outro veículo, pelo período de três meses, para o seu trabalho como motorista de aplicativo, arcando com a quantia de R$ 6.600,00 (ID 70030006). Antes de adentrar no mérito da questão de ser a parte recorrida civilmente responsável pelos danos causados aos recorrentes, cumpre ressaltar que para que o causador do dano seja condenado a indenizar os referidos gastos, é necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial, ou seja, do pagamento das despesas efetuadas.
7. Nesse contexto, o dano material não se presume e não foi provado, ou seja, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo nos autos nenhum documento comprovando o adimplemento contratual referente ao aluguel do veículo. Dessa forma, o pedido de indenização por danos materiais em relação ao período em comento não pode ser acolhido. Precedente: TJDFT Acórdão 1950905.
8. Por fim, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade, não atingindo direitos da personalidade dos recorrentes. Portanto, em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, devendo ser mantida a sentença nesse ponto. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcarão os recorrentes com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 606.382/MS; TJDFT Acórdão 1950905, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024.